Tribunal: TJES
Processo: 5014995-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014995-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: DALVA CAMILETTI BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4435134).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO C6 S.A.,
verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
preliminarmente, a nulidade da sentença
a quo
por julgamento
ultra petita
, a ratificação do polo passivo e a falta de interesse processual da recorrida;
c)
que a sentença
a quo
deixou de observar todo o conjunto probatório referente à contratação discutida;
d)
que o contrato firmado é regular;
e)
que não foi observado o local da contratação e, sim, o endereço da sede do correspondente bancário;
f)
que inexiste dano material;
g)
que o dano material foi fixado em montante diverso das parcelas descontadas;
h)
que inexiste dano moral;
i)
que seja determinada a restituição do saldo remanescente do valor creditado na conta bancária da recorrida.

No tocante ao alegado julgamento
ultra petita
, adotando uma interpretação lógico-sistemática, nota-se que a determinação exarada pelo Juízo
a quo
está em observância com o objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Em que pese o pedido de retificação do pólo passivo, insta mencionar que tratam-se das mesmas empresas, de modo a inexistir eventuais prejuízos, portanto, rejeito-o.

Quanto
a preliminar de
ausência de interesse processual, sob a alegação de ausência de pretensão resistida do recorrido,
rejeito-a posto que a via administrativa não é obrigatória para a propositura da demanda judicial. Ademais, a
necessidade e utilidade da tutela pretendida estão presentes nos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do empréstimo consignado pela recorrida, e caso contrário, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão recursal não merece guarida, pois, ao meu alvitre, houve falha na prestação dos seus serviços no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação da recorrida a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por pessoa diversa.

Nessa esteira, depreende-se dos autos que a recorrida foi vítima de fraude. Há de se destacar que a fraude consubstanciou-se no ato da contratação do empréstimo, bem como no horário da transação o que, por si só, deveria causar estranheza ao banco.

Outrossim, restou consignado nos autos ainda, que a recorrida assim que observou a contratação do empréstimo consignado, pediu o cancelamento, todavia os recorrentes não procederam com a solicitação, culminando nas operações financeiras sem seu consentimento, situação que impõe sua responsabilidade
.

Assim, a declaração de inexistência de débito é medida impositiva, de forma que tenho por concordar com o Juízo
a quo
.

Sob esse prisma, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente da recorrida, de forma simples. Ainda, tendo o Juízo
a quo
determinado a devolução do valor disponibilizado na conta bancária da recorrida em favor dos recorrentes, tal medida visa afastar que a parte se beneficie dos valores.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo Juízo
a quo
, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar quanto a adoção de semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)